Tribunal: TJDFT
Processo: 0740171-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE ADVERSA. ARTIGOS 64 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência territorial mostra-se relativa e, como tal, só pode ser alegada como questão preliminar de contestação (artigo 64 do Código de Processo Civil).
2. Proposta a ação em foro diverso do previsto nos artigos 46 do Código de Processo Civil e não impugnada na contestação, prorroga-se a competência, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF).